Tribunal: TJMT
Processo: 1040125-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040125-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS - CPF: 162.022.521-20 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação de Produção Antecipada de Provas
,
homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, sem condenação em custas e honorários, em razão da inexistência de sucumbência, dada a ausência de pretensão resistida
. O apelante
pleiteia
que a instituição financeira seja condenada ao pagamento de honorários
sucumb
enciais
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há pretensão resistida capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais quando a parte requerida apresenta os documentos solicitados somente após o ajuizamento da ação, tendo permanecido inerte ao requerimento administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.

4. A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

5
.
Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido
,
para condenar o
banco apelado ao
pagamento das custas processu
ais e honorários de sucumbência
,
arbitrados e
m R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese
s
de julgamento: “
1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios.
2
. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:
CPC,
arts
. 399, I, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1006203-15.2024.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS

contra
sentença proferida pela
Ju
íza de Direito
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação d
e Produção Antecipada
d
e Provas
movida em face do
BANCO PAN

S.A.
,
homologou a prova produzida e julgou extinto o processo com julgamento de mérito, sem condenação em custas e honorários,
em razão da inexistência de sucumbência
, dada a ausência de
pretensão resistida
(id.
274794351
).

Nas razões recursais, o apelante afirma que foi vencedor da lide e que o AR comprovando o requerimento administrativo está juntado aos autos, em que pese os documentos tenham sido desordenados devido a um erro no sistema
PJe
, razão pela qual argumenta que a condenação
em custas não merece prosperar.

Defende ser devida a condenação do banco em honorários
advocatícios
de sucumbência,
considerando o grau de complexidade do trabalho realizado por seu patrono
,

ressaltando que a instituição financeira somente apresentou os contratos após o ajuizamento da ação, sendo que o último
instrumento
foi
juntado
apenas após a impugnação, o que atrasou a análise de possíveis abusividades.

Aduz
que a demanda judicial foi proposta
após
decorridos
quase quatro meses do requerimento administrativo sem obtenção de resposta, evidenciando conduta reiterada de resistência do recorrido, que não apenas prejudica seus clientes com juros que considera exorbitantes, mas também pela morosidade no atendimento às solicitações
.

Registra

que o banco deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual
sustent
a que deve haver a condenação
sucumbencial
, destacando ainda o caráter alimentar dos honorários
advocatícios
.

Com
essas considerações, pleiteia
a reforma da sentença
para que a instituiç
ão financeira
seja condenad
a
ao pagamento
de
honorários
sucumbenciais
no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e
das custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS

ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas

em face
do

BANCO PAN

S.A.
,

pretendendo
a apresentação
da cártula do empréstimo pessoal e o contrato celebrado
entre as partes
, cujas parcelas
perfazem a q
uantia de R$

548,29
(quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos) e
R$

18,37
(dezoito reais e trinta e sete centavos)
, assim como a condenação da instituição financeira em custas e ônus
sucumbenciais
, haja vista o princípio da causalidade
(id.
274793870
).

A medida foi deferida para autorizar a produção de provas (id.
274793885
).

Devidamente citado (id.
274793889
), o requerido juntou ao feito os documentos de ids.
274793892
,
274793893
,
274793894
,
274793895
e
274793896
.

O autor apresentou réplica à contestação (id.
274793898
), sobrevindo na sequência sentença que h
omologou a prova produzida e julgou extinto o processo,
nos seguintes termos:

“
(...)

Nos termos da sistemática processual vigente, inexistindo ação em andamento e, pretendendo a parte interessada a exibição de documento ou coisa, cabível a propositura de ação probatória autônoma, com fundamento no artigo 381 do Código de Processo Civil.

Em ações desta natureza não cabe ao juiz pronunciar sobre a ocorrência ou não dos fatos, nem sobre suas respectivas consequências jurídicas (artigo 382, § 2º, CPC), cabendo tão somente
a
asseguração da produção da prova e citação da
parte contrária, com a consequente homologação da prova produzida.
(...)

Ademais, verifico que não houve pretensão resistida, eis que os documentos pretendidos foram carreados aos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito, o que afasta a condenação da parte Ré à verba honorária de sucumbência.
(...)

Uma vez apresentado os
documentos conforme solicitado
, possível
a
homologação da prova, eis que o processo alcançou a sua finalidade.

Posto isto,
HOMOLOGO
a prova produzida e
julgo extinto o processo com julgamento do mérito,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência, quando não houver pretensão resistida.
(
...)”
.
(id.
274793899
).

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,
objetivando

que a instituiç
ão financeira
seja condenad
a
ao pagamento
de
honorários
de sucumbência, no valor equivalente a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, além
das custas processuais.

Pois bem.

Após detida análise,
constata-se
que o recurso
comporta
parcial
provimento.

No caso, verifica-se que o apelante notificou extrajudicialmente o banco recorrido (ids. 274793874 e 274793878) visando à obtenção dos contratos de empréstimo consignado pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira, o autor ingressou com a presente ação para ter acesso aos instrumentos contratuais.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à
solicitação
administrativa
prévia
.

Nesse contexto,
restou caracterizada na espécie a pretensão resistida,
haja vista ter sido
necessário o ajuizamento da presente demanda para obt
er os contratos em questão
.

Com efeito,
sendo a instituição financeira a
possuidora
dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Assim
, a ausência de fornecimento de documentos em resposta a um pedido administrativo configura pretensão resistida, o que
enseja
a condenação em
custas e
honorários sucumbenciais
.

A propósito
:

“(...)
4
.

A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

5.

O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos, não foi atendido pelo banco, o que motivou a propositura da ação e demonstra resistência tácita, aplicando-se o princípio da causalidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC.
(...)

8. Pelo princípio da causalidade, cabe ao banco o pagamento das custas processuais.
(...)

1.

A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa à judicialização do pedido arque com
as custas

processuais.
(
...)”
.
(
TJMT,
N.U 1006203-15.2024.8.11.0041,
Márcio
V
idal
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 01/04/2025,
p
ublicado no DJE 04/04/2025)
.

Logo, a
apresentação dos documentos
não tem o condão de elidir a resistência já configurada, qu
e motivou a propositura da ação,
devendo o apelado, em atenção ao princípio da causalidade, responder pelas
despesas processuais e honorários advocatícios
.

Quanto ao valor
d
a sucumbência
,
pertinente apontar que

o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) - é baixo, raz
ão pela qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, a teor do que prevê o art. 85, § 8º, do CPC.

À vista disso,
em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC
(grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa,
trabalho
realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
se mostra adequad
a
e proporcional.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

FERNANDO LUIZ CERQUEIRA CALDAS
,
para condenar o banco apelado ao
pagamento das custas processuais
e honorários de sucumbência
em favor do autor,
fixados
em
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025